Tribunal: TJPA
Processo: 0810584-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810584-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIEL DA CRUZ GLYM

AGRAVADO: JEREMIAS RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810584-34.2020.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ELIEL DA CRUZ GLYM
.

ADVOGADA:
MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES (OAB/PA nº. 5.964)
.

AGRAVADO:
JEREMIAS RODRIGUES DE SOUZA
.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810584-34.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ELIEL DA CRUZ GLYM

ADVOGADA:
MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES (OAB/PA nº. 5.964)

AGRAVADO:
JEREMIAS RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
ELIEL DA CRUZ GLYM
, em desfavor de
JEREMIAS RODRIGUES DE SOUZA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da não conheci do recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em suma, que o recurso de agravo de instrumento se volta contra a decisão proferida em seu pedido de reconsideração e não contra a decisão que pretendeu ver reconsiderada.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, essencialmente se discute sobre o cabimento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em pedido de reconsideração.

Com efeito, não há o que se reformar na decisão monocrática agravada, na qual ficou bem claro que a formalização de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a fluência de prazo para interposição de recurso próprio.

Essa é a orientação que, há anos, nos dá o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S.A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Para o conhecimento do recurso especial é indispensável o prequestionamento da questão de direito federal, que ocorre com manifestação inequívoca acerca da tese pelo acórdão recorrido, condição que não se verificou na hipótese dos autos. Incidência da vedação prevista no verbete sumular 211/STJ. 3.
O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo.
4. Os embargos de declaração, ainda que opostos para prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535 do CPC, bem como para sanar erro material, vícios inexistentes na espécie. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 35.816/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBIIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO NA HIPÓTESE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ? STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. 2. No caso, o Tribunal de origem, após percuciente e minuciosa análise do desenrolar dos fatos processuais, não entendeu ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que os embargos de declaração, conforme disposição do art. 619 do código de Processo Civil ? CPC, são utilizados quando houver omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não seria a hipótese em questão, pois a pretensão era a modificação do decisum impugnado. 3.
Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021)
. 4. Assim, conforme consignado no aresto impugnado, o agravo em execução deveria ter sido interposto, dentro do quinquídio legal, contra a decisão do Juízo da execução que determinou a regressão do regime prisional da apenada, não em face da decisão denegatória do pedido de reconsideração, o qual, conforme dito, não tem natureza recursal. Cabia, portanto, à parte, interpor tempestivamente o recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 706.265/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

O objeto do recurso de agravo de instrumento é o indeferimento da assistência judiciária gratuita, cuja decisão foi proferida em 06/07/2020. Ocorre que o recorrente preferiu manejar pedido de reconsideração ao invés de interpor o competente recurso, razão porque o agravo de instrumento interposto apenas em 23/10/2020 é manifestamente intempestivo.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA,
04 de abril
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022